Tribunal: TJES
Processo: 5043763-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043763-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MICHELLY FERNANDES DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5043763-55.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): MICHELLY FERNANDES DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo requerido,
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES
(ID 16077876), em face da r. sentença de ID 16077864, que julgou
PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar o Banco ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em razão de desconto indevido em conta corrente após a consumidora já ter realizado acordo de parcelamento de fatura.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da conduta e a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que o débito decorreu de previsão contratual e que não houve ato ilícito ensejador de reparação civil, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões no ID 16077881, requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações que faço a seguir.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

Partindo dessa premissa, a tese recursal do Banco de inexistência de falha não se sustenta diante do conjunto probatório, restando incontroverso que a recorrida aderiu ao parcelamento da fatura e efetuou o pagamento da entrada exigida em
14/10/2024
(ID 16077841 e 16077842). Ademais, a autora comprovou ter solicitado previamente o cancelamento da cláusula de débito automático do mínimo em
09/10/2024
, conforme formulário assinado (ID 16077842) e conversas com a gerência via WhatsApp (ID 16077841).

Nesse sentido, a despeito das cautelas adotadas pela consumidora, o Banco procedeu ao desconto do valor mínimo da fatura diretamente na conta corrente, privando a autora de verba de natureza alimentar.

Portanto, a alegação do Banco de que o sistema operou automaticamente devido ao atraso no pagamento da fatura original não exime sua responsabilidade, pois estamos diante de falha interna de comunicação entre os sistemas de cobrança e de parcelamento da instituição, caracterizando o risco do empreendimento, que não pode ser transferido ao consumidor vulnerável.

Assim, quanto aos
danos morais,
o desconto indevido em conta corrente, comprometendo o saldo destinado à subsistência e à compra de medicamentos
– conforme relatado na inicial e evidenciado pela lista de medicações e cronograma de farmácia cidadã (ID 16077841, pág. 13) –,
ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Por certo que a situação gerou angústia e desequilíbrio financeiro à recorrida, que se viu desprovida de seus recursos justamente após ter cumprido sua parte no acordo de parcelamento.

Por fim, em relação ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter punitivo-pedagógico), não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)